Tribunal: STF
Processo: HC 198881
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.  HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sophie Dall’Olmo e outros, advogados, em benefício de Aline da Silva Deporte, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.12.2020, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 126.648.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 28.5.2015, a paciente foi denunciada pela apontada prática dos crimes previstos no inc. IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no art. 211 (ocultação de cadáver) do Código Penal.
    Narrou-se na denúncia:
    “1º Fato:
    No dia 10 de janeiro de 2014, em horário não esclarecido nos autos, porém durante a noite, no Beco São Vicente, bairro Lomba do Pinheiro, em Viamão/RS, a denunciada Aline da Silva Deporte, utilizando-se de arma branca (faca não apreendida), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou João Batista Honório, desferindo-lhe onze estocadas com a faca, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de necropsia das fls. 69/70, do IP, que deu como causa da morte hemorragia interna e externa consecutiva a perfuração de vasos cervicais por arma branca.
    Na ocasião, a denunciada Aline da Silva Deporte, por motivo torpe, em face de a vítima não querer pagar a aposta do jogo de “pife”, desferiu golpes com arma branca, ocasionando as lesões que desencadeou a morte da vítima.
    A denunciada cometeu o crime com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois ele estava desarmado e pego de surpresa, quando foi visitar seu sobrinho, companheiro da acusada. (…)
    2º Fato:
    Nas mesmas circunstâncias de tempo, acima mencionado, logo após o primeiro fato, em uma rua de chão batido, sem denominação, situada entre a Estrada das Quirinas e a João de Oliveira Remião, no Município de Viamão, a denunciada Aline da Silva Deporte ocultou o cadáver de João Batista Honório, conduzindo-o até o local supracitado, cobrindo o corpo com uma lona amarela, depositou-o na sarjeta que estava encoberta por vegetação rasteira, que após foi encontrado pelos policiais.
    Na ocasião, a denunciada Aline da Silva Deporte ocultou o cadáver para assegurar a impunidade do crime de homicídio qualificado que havia praticado contra João Batista Honório, momentos antes”.
    Recebida a denúncia em 14.7.2015, o juízo de origem não logrou êxito em localizar a paciente para a citação, determinando citação por edital em 1º.12.2017.
    Em 15.5.2018, o juízo de origem acolheu manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da paciente.
    O mandado de prisão foi cumprido em 3.1.2019.
    Em 23.3.2020, o juízo de origem indeferiu requerimento de revogação da prisão preventiva fundado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA DA PACIENTE NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. INDEFERIMENTO. Considerando que a legalidade do decreto prisional já restou analisado por esta Corte, à míngua de qualquer elemento novo capaz de modificar os fundamentos da decisão já proferida nos autos, não há falar em revogação da prisão preventiva, em razão da presença do fummus comissi delicti e periculum libertatis, o que traz a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa da paciente, observa-se que os atos processuais foram cumpridos regularmente, não sendo sobrestados, em momento algum, de maneira indevida. A ré foi presa em 03/01/2019, sendo realizada audiência de instrução nos dias 12/06/2019 e 16/10/2019; nesta última solenidade, não foi possível perfectibilizar a oitiva de uma das testemunhas de acusação, pois o depoente foi acometido de um mal súbito ao recordar dos fatos delituosos, sendo a solenidade reaprazada para o dia 25/03/2020. Neste interregno de tempo, a defesa postulou dois pedidos de liberdade provisória, os quais foram analisados pelo juízo de origem, nos dias 01/11/2019 e 20/02/2020. Na hipótese vertente, registra-se que o lapso temporal até então transcorrido não é desarrazoado. Como visto, não houve qualquer interrupção na marcha processual, causada pelo Juízo ou pela acusação, a permitir a conclusão de excesso de prazo para a formação da culpa. À vista disso, bem como da atual conjuntura do andamento do feito, especialmente a complexidade que lhe é inerente, não se verifica qualquer mácula apta a configurar ilegalidade na constrição à liberdade da paciente. Ademais, analisando a movimentação processual do feito de origem, observa-se que a sessão de julgamento foi aprazada para data recente (25/03/2020), depreendendo-se que, tão logo finalize o prazo de suspensão dos atos processuais determinadas pela Resolução nº 003/2020-P, a solenidade será reagendada em data próxima. Registre-se, outrossim, que ainda que se pudesse imputar ao Poder Judiciário ou ao órgão acusatório qualquer demora na tramitação no feito, o que não é o caso, tal fato não pode servir como salvo-conduto para todos aqueles que se encontram segregados. Salienta-se que não foi perfectibilizada a audiência de instrução e julgamento do dia 16/10/2019 por motivo de força maior, alheio à vontade do Juízo, de forma que todas as formalidades foram respeitadas, garantindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. No mais, não obstante a Recomendação n. 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social. Os fatos apontados na ação principal são graves e, ao que parece a periculosidade da paciente é alta, o qual se mantém renitente em se adequar às regras do convívio social. Na hipótese, não há nenhuma informação específica no expediente de que a paciente esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde, pois é não é idoso, tampouco é acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória, ou que possa ensejar em importante agravamento das suas condições de saúde. Aliás, não há qualquer dado capaz de se denotar que o estabelecimento prisional em que está inserida a paciente apresente casos de contaminação pelo Covid-19. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM”.
    4. Contra esse acórdão a paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 126.648 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.12.2020, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “a prisão preventiva de Aline se mostra ilegal desde a sua decretação, na medida em que: (a) a revelia não constitui, por si só, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal; (b) a decretação da prisão, mais de 04 anos após a data dos fatos e sem que sobreviessem novos fatos a justificá-la, ofende o princípio da contemporaneidade”.
    Sustentam que “a defesa já demonstrou, incansavelmente, que Aline jamais se evadiu do distrito da culpa, posto que sua localização era de conhecimento da Administração Pública, especialmente do Poder Judiciário, uma vez que, comparecia regularmente nos atos dos processos nº 001/5.15.0014326-0, 001/5.16.0010569-6 e 001/5.18.0000439-7 (fls. 244-265), comparecendo espontaneamente sempre que alterava o seu domicílio, a fim de atualizar seu endereço”.
    Assinalam que, “não tendo Aline sido comunicada acerca da constituição formal desta ação processual, não há que se falar em evasão do distrito da culpa e, por consequência, inexiste fundamento para a decretação da prisão preventiva transcorridos mais de quatro anos entre a data do fato e a decisão”.
    Anotam que “a hipótese não demonstra a existência de modus operandi excepcional hábil a justificar, mais de seis anos após a data dos fatos, a manutenção da prisão preventiva da Paciente com base na gravidade em abstrato do crime, mormente porque nenhum fato novo sobreveio para evidenciar que Aline, durante o longo período em que permaneceu solta, colocou em risco a ordem pública ou a instrução criminal”.
    Asseveram “possível a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando não for possível a realização de tratamento médico efetivo dentro da unidade prisional”.
    Enfatizam a existência de relatório psicossocial elaborado pela equipe do estabelecimento prisional onde custodiada a paciente, no qual se indicaria que “’Aline apresenta uma grande fragilidade emocional desde o aprisionamento’ e que o impacto sofrido pelo encarceramento ‘intensificou sintomas emocionais, tais como intensa ansiedade, desorganização, choro fácil e humor depressivo, pois, a mesma, possui histórico de depressão profunda, com tentativas de suicídio e internações psiquiátricas’”.
    Apontam que a conclusão do relatório psicossocial seria no sentido de que “Aline não conseguirá se beneficiar por meio de intervenção dentro do sistema prisional, ao contrário, o encarceramento tende a intensificar os sintomas de sofrimento, principalmente quando se trata de pessoas muito fragilizadas emocionalmente, correndo o risco de desencadear uma crise mais severa”.
    Salientam que, “já na audiência de custódia, foi determinada a sua avaliação psiquiátrica com o fornecimento de medicação (fl. 170) e, desde seu ingresso na casa prisional, foi constatado o quadro ansioso e depressivo (fls. 164 e 170-172)”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do exposto, requer-se: 
    a) tendo em vista a decretação da prisão preventiva mais de 04 anos após o crime, sem que houvesse novos fatos a justificá-la, requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Aline, sem prejuízo de aplicação de alguma(s) da(s) medida(s) cautelar(es) prevista(s) no artigo 319 do Código de Processo Penal; 
    b) ao final, a concessão da ordem, em definitivo, para revogar a prisão preventiva de Aline, sem prejuízo de aplicação de alguma(s) da(s) medida(s) cautelar(es) prevista(s) no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    6. Em 16.3.2021, foram requisitadas informações ao juízo de origem sobre o tratamento médico recebido pela paciente no estabelecimento em que custodiada.
    7. O magistrado de primeira instância prestou informações em 18.3.2021, afirmando ser inviável esclarecer “se a paciente tem obtido tratamento médico ou psicológico adequado à sua condição”, pois o processo estaria em carga para a defesa.
    8. Foram requisitadas informações complementares em 5.4.2021.
    9. As informações complementares foram prestadas em 6.4.2021, alegando-se que, “não havendo informações atualizadas quanto ao estado de saúde da paciente, foi determinada a expedição de oficio ao estabelecimento em que custodiada a paciente, nesta datam solicitando atualização quanto ao seu estado de saúde e se está recebendo atendimento médico e psicológico”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. A presente impetração está prejudicada.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em 15.4.2021, o juízo de origem pronunciou a paciente e concedeu liberdade provisória, em decisão assim fundamentada:
    “(…) Analisando o presente processo, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a revisar os requisitos que embasaram o decreto de prisão preventiva.
    Ora, pelo que se observa do pedido de fls. 137/138 e da decisão de fls. 139, a ré fora presa para garantia da instrução criminal uma vez que não fora encontrada para responder o processo, tendo sido citada por edital.
    Obvio que não desconheço recente entendimento do STJ no sentido de que (…) “porque os processos submetidos ao Tribunal do Júri possuem um rito bifásico, sendo necessária a preservação da prova ainda na segunda fase do seu procedimento". (HC 526.512/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).
    Ocorre que a ré fora presa por te se evadido do distrito da culpa (essa foi a motivação) bem como por estar presente o fumus commissi delicti.
    Nos termos do que aponta Nereu Giacomolli, o primeiro requisito se encontra satisfeito quando presente “prova da materialidade e da suficiência da autoria”, isto é, “uma expectativa processual razoável a ser protegida”-. Assim, “Os elementos fáticos a serem analisados são os que emergem da situação processual concreta, e não de um plano genérico e abstrato, após uma ponderação judicial séria e motivadamente comprometida.”
    Não há motivação nem mesmo pedido veiculando concretamente o periculum libertatis, ou seja, o “perigo que a liberdade do autor do fato representa ao processo e à aplicação da lei penal”.
    De mais a mais, entendo que a manutenção da prisão preventiva não se justifica uma vez que ausente comprovação concreta do perigo gerado pela soltura da imputada.
    De outra maneira, inegável que a necessidade da prisão, como forma de acautelamento da ordem pública, diminui na medida em que aumenta o tempo transcorrido desde a prática do fato. A relação entre o tempo decorrido entre a prática do fato e o decreto prisional é inversamente proporcional.
    Neste ponto, verifica-se que o delito pelo qual a ré foi presa ocorreu em 2014.
    Enfim, é preciso que haja, no mínimo, indícios de que acusada, no futuro, colocará a ordem pública em risco ou, efetivamente. E por indício entende-se algo que revela, de certa forma, a coisa, o objeto ou o fato, diferente de uma prova ou de uma evidência incontestável.
    Ademais, pelo que se percebe, no interrogatório prestado, a ré invoca legítima defesa, apontando que a vítima teria tentado abusar sexualmente da ré. Tal fato, embora não demonstrado de forma segura, tanto que houve pronúncia, deve ser aqui levado em consideração.
    Assim, no presente, não verifico a concreta demonstração do risco inerente à liberdade.
    Nesse norte, tomando-se por base o caráter excepcionalíssimo da segregação cautelar, uma vez que não estando presentes os requisitos legais, revogo a prisão preventiva anteriormente decretada e aplico as seguintes medidas cautelares: 
    a) apresentação mensal em juízo para justificar as atividades (após o retorno das atividades); 
    b) não se envolver com o crime e c) comparecer a todos os atos processuais.
    EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA devendo ser a ré posta em liberdade se por outro motivo não estive presa” (grifos nossos).
    Concedida liberdade provisória à paciente, constata-se a perda superveniente do objeto deste habeas corpus.
    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora